Tribunal: STF
Processo: RE 1467256
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra capítulo de acórdão (eDoc 7) da 4ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP, notadamente contra a parte desse julgamento que, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, deixou de aplicar, a partir da vigência do comando contido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a Taxa Selic para fins de atualização monetária e juros de mora de condenação imposta ao recorrente.



    Salienta, nesse contexto, que “a taxa SELIC é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado” (eDoc 20, fl. 5).



    Ao final, requer “requer-se o conhecimento e o provimento do presente extraordinário, a fim de que se determine a incidência única da Taxa SELIC para juros e correção monetária, a partir da vigência da EC 113/2021” (eDoc 20, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    2. A Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Essa disposição teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar a ADI 7.047 e da ADI 7.064 nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame.



    [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Desse modo, considerando serem os juros de mora e a correção monetária obrigação de trato continuado, os quais devem observar o previsto na legislação vigente à época da incidência, o acórdão recorrido apresenta-se em desconformidade com o decidido nas ações de controle concentrado supra expostas, ante não ter feito incidir, sobre o débito condenatório imposto ao recorrente, a previsão contida no art. 3º da EC n. 113/2021.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do art. 3º da EC n. 113/2021, a contar da data de sua vigência, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora da condenação aplicada ao Estado de São Paulo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente